Tribunal: TJSP
Processo: 1126968-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora.

Demora injustificada para religação. Pagamento das faturas em atraso e pedido de religação no mesmo dia do corte. Ausência de noticia do restabelecimento de energia

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora.

Demora injustificada para religação. Pagamento das faturas em atraso e pedido de religação no mesmo dia do corte. Ausência de noticia do restabelecimento de energia elétrica até a propositura da demanda (07 dias). Requerida que não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).

Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequada. Precedentes.

RECURSO PROVIDO.